Tribunal: STF
Processo: ARE 1327536
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho do voto foi proferido nos seguintes termos: 
    Restou incontroverso que o pagamento da parcela referente à progressão horizontal está sendo paga, apenas não da forma postulada pela parte Recorrente, que pretende seja esta incorporada a seus vencimentos e não paga em separado, invocando as disposições do art. 50 da Lei Municipal 3.800/2009.
    (...) Diante da regra constitucional expressa, entendo por correto o pagamento da progressão horizontal em item destacado (...) (eDOC 8, p. 2-3)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XIV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o recorrente recebe há anos o valor correspondente à progressão horizontal prevista no art. 50, XIII, da Lei Complementar nº 3.800/2009, de maneira destacada, tal qual um adicional. Sustenta-se que tal metodologia de pagamento gera decréscimo no cálculo de outros benefícios pecuniários e requer que o valor seja incorporado ao seu vencimento básico (eDOC 12).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (art. 50, XIII, da Lei Complementar nº 3.800/2009), entendeu por correto o pagamento da progressão horizontal em item destacado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Restou incontroverso que o pagamento da parcela referente à progressão horizontal está sendo paga, apenas não da forma postulada pela parte Recorrente, que pretende seja esta incorporada a seus vencimentos e não paga em separado, invocando as disposições do art. 50 da Lei Municipal 3.800/2009.
    Tenho que a legislação local efetivamente alberga a pretensão da parte Autora, contudo, segundo o art. 37, XIV da CR/88, com redação dada pela EC 20/98, aplicável ao Município de Cataguases, conforme dispõe o caput do art. 37, disciplina que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
    Tal é o caso dos autos, sendo exatamente esta a pretensão autoral. Diante da regra constitucional expressa, entendo por correto o pagamento da progressão horizontal em item destacado, vez que em conformidade aos limites traçados na Constituição da República (...) (eDOC 8, p. 2-3)
    Assim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria restrita ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incidem no caso a Súmulas 280 do STF.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO HORIZONTAL REGULADA PELA LEI MUNICIPAL 7.169/1996. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA LEI MAIOR. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 660724 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 07.03.2012)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI 1.683/2003 E DECRETO 1.470/2004. PUBLICAÇÃO EM MURAL DA PREFEITURA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1280073 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2020)
    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 35/2002. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973 (ARE 898009 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.10.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. .
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente